Tribunal: TJES
Processo: 5005932-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005932-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MUNIZ DE SOUZA
RECORRIDO: MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora, ora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS OBRAS NA DATA PACTUADA. PROVEITO ECONÔMICO QUE EXTRAPOLA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que adquiriu um apartamento junto à requerida, entretanto, a entrega do apartamento se deu sem o término da construção das áreas comuns do condomínio. Assim, requer que a requerida seja

compelida a concluir a obra do condomínio construindo toda a área pré-estabelecida no contrato, sob pena de arcar com o pagamento de perdas e danos, além de requerer indenização por danos morais.

2 A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial.

4. A pretensão autoral recai sobre a conclusão de obras gerias do condomínio, não se limitando à alguma intervenção na unidade da parte recorrente, valendo o destaque de que o valor da obra para finalização da construção do condomínio fatalmente extrapola em muito o teto legal dos Juizados, valendo à guisa de referência o custo estimado do empreendimento, no montante de R$42.293.642,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais). Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)